Tribunal: TJMT
Processo: 1007153-89.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007153-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), SIRO CASALI - CPF: 056.366.550-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC TENDO COMO VALOR INICIAL DE APURAÇÃO A DIFERENÇA ENTRE AS VERBAS – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – DEFESA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDINDO SOBRE O MONTANTE EXEQUENDO E NÃO SOBRE AS DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS NÃO DEPOSITADAS E QUANTO À MULTA DO ARTIGO 523, § 1º DO CPC-1973 – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

É incontestável que apenas do depósito espontâneo do valor apresentado pela parte credora pode ilidir a multa disposta no artigo 523 do CPC, todavia a da inicial para fins de correções dos valores é a do depósito judicial, oportunidade em que se verificará a diferença entre o valor trazido no cumprimento e o apurado pela Contadoria Judicial.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos por
SIRO CASALI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO ACOLHEU
os primeiros Embargos interpostos nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007153 -89.2020.8.11.0000,
em que figura como Agravado/Embragado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em síntese, o Embargante defende que “(...)
permaneceu em omissão e obscuridade que merecem ser corrigidas, uma vez que os pontos omissos e obscuros apontados nos embargos anteriores permaneceram sem análise e manifestação, o que torna -se imprescindível a utilização de novos embargos, haja vista que na técnica dos recursos superiores o prequestionamento e a manifestação expressa é severamente exigida, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, como também pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Salienta que “(...) Dentre as questões atinentes ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante, fora suscitado e demonstrado, dois pontos a serem observados: (i) o primeiro dizia respeito ao fato da decisão que homologou o cálculo da contadoria não ter observado que os honorários advocatícios, devidos no cumprimento individual de sentença coletivo, devessem incidir sobre o montante exequendo e, não apenas, sobre as diferenças de atualização monetárias não depositadas; (ii) o segundo, em relação a incidência da multa do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil (CPC/73, art. 475 -J), haja vista que não houve depósito espontâneo nos autos, tendo o executado oposto resistência ao seu levantamento”.

Diz que o acórdão em nada se manifestou sobre os honorários advocatícios.

Aduz que “(...) deve-se discernir o depósito voluntário para pagamento com as hipóteses em que "não é pagamento e sim garantia do Juízo", de modo que "terá o condão, juntamente com as razões que serão apresentadas pelo executado, de conferir efeito suspensivo à impugnação que será ofertada no prazo a que alude o artigo 525 do CPC”.

Argumenta que permanece a omissão e obscuridade em relação ao depósito realizado nos autos com a efetiva resistência do credor e dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos por
SIRO CASALI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO ACOLHEU
os primeiros Embargos interpostos nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007153 -89.2020.8.11.0000,
em que figura como Agravado/Embragado,
BANCO DO BRASIL S/A,
sendo lançadas as seguintes ementas:

No Agravo de Instrumento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC TENDO COMO VALOR INICIAL DE APURAÇÃO A DIFERENÇA ENTRE AS VERBAS – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. É incontestável que apenas do depósito espontâneo do valor apresentado pela parte credora pode ilidir a multa disposta no artigo 523 do CPC, todavia a da inicial para fins de correções dos valores é a do depósito judicial, oportunidade em que se verificará a diferença entre o valor trazido no cumprimento e o apurado pela Contadoria Judicial.

E nos embargos de declaração
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC TENDO COMO VALOR INICIAL DE APURAÇÃO A DIFERENÇA ENTRE AS VERBAS – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. É incontestável que apenas o depósito espontâneo do valor apresentado pela parte credora pode ilidir a multa disposta no artigo 523 do CPC, todavia a data inicial para fins de correções dos valores é a do depósito judicial, oportunidade em que se verificará a diferença entre o valor trazido no cumprimento e o apurado pela Contadoria Judicial. À luz do artigo 1.022 do CPC, não havendo vícios constantes do acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, ao contrário do afirmado pelo Embargante, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara está suficientemente fundamentada, salientando-se que a decisão não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se acerca dos pontos relevantes para o deslinde da demanda, mantendo-se, na essência, o julgado do Agravo de Instrumento. Vejamos:

“(...)
O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar o acerto ou não da decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 5058-07.2011.811.0037, Código 106019, em face do BANCO DO BRASIL S/A (Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-DF que condenou o Banco do Brasil S.A. a pagar todos os seus poupadores as diferenças não creditadas em suas contas poupança. Plano Verão 1989), HOMOLOGOU o cálculo da Contadoria Judicial.

Após a devida análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento. Primeiramente, insta ressaltar que somente o depósito judicial efetivado, sem condicionar o levantamento à discussão acerca de impugnação ao cumprimento de sentença, é que possui o condão de ilidir a aplicação da multa disposta no artigo 523 do CPC.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OFENSA AO ART. 492 DO CPC NÃO VERIFICADA - MULTA DO ART. 523 DO CPC - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou. A diferença entre o valor pleiteado no cumprimento de sentença e aquele apurado pela Contadoria Judicial, decorrente da atualização do valor exequendo, não configura ofensa aos limites do pedido e, portanto, não é caso de nulidade da decisão de homologação dos cálculos. Somente quando o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, e permite o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da multa do art. 523 do CPC. (N.U 0097682-16.2016.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

Portanto, é inegável que incide a multa, todavia os cálculos referentes à correção monetária e juros acerca da multa e de honorários advocatícios devem ter a data inicial como sendo o dia do depósito, oportunidade em que haverá a atualização sobre a diferença, com o devido abatimento.

A propósito, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL - DEPÓSITO JUDICIAL - ABATIMENTO DO VALOR DO DÉBITO - NECESSIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO FINAL - DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL - SÚMULA 179 DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Após a realização de depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária é da instituição financeira onde o valor foi depositado. Súmula 179 do STJ. (N.U 0075497- 81.2016.8.11.0000, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016)

Não há também que se questionar que o valor do cálculo aferiu montante inferior ao tido como incontroverso pela parte executada, eis que, com a impugnação e o envio do feito à Contadoria Judicial mostra-se possível que seja verificado valor real e inferior, com base na sentença e, na apreciação das impugnações.

Assim, tenho que os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo encontram-se em perfeita consonância com o que foi determinado e com a legislação atinente à espécie, devendo ser considerada idônea, gozando de total credibilidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021